Tribunal: TJSP
Processo: 2255956-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Trancamento da ação penal – Denúncia recebida - Cabimento somente ante a atipicidade do fato ou patente ilegalidade – Justa causa presente – Recebimento da inicial isento de ilegalidade - Ausência de ato da autoridade impetrada a impor ao paciente constrangimento à liberdade de locomoção do paciente - Ordem denegada - (voto n.o 43479).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2255956-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CLAUDIO
GABRIEL DE PAIVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA
FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE
SOUZA NUCCI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255956-85.2020.8.26.0000 -Voto no 43479
2
VOTO No..: 43479
H.C. No..: 2255956-85.2020.8.26.0000
COMARCA..: SÃO PAULO
IMPTE....: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE.: CLÁUDIO GABRIEL DE PAIVA SANTOS
HABEAS CORPUS
Trancamento da ação penal
Denúncia
recebida - Cabimento somente ante a atipicidade do fato ou
patente ilegalidade
Justa causa presente
Recebimento da
inicial isento de ilegalidade - Ausência de ato da autoridade
impetrada a impor ao paciente constrangimento à liberdade de
locomoção do paciente - Ordem denegada - (voto n.o 43479).
Cuida-se de habeas corpus impetrado
pela Defensoria Pública em favor de Cláudio Gabriel
de Paiva Santos, sob alegação de que o paciente
sofre constrangimento ilegal por ato do Juízo que
recebeu
e
manteve
o
recebimento
da
denúncia
imputando ao paciente a prática do crime de tráfico
de drogas.
Expõe que o paciente, primário, foi
preso em flagrante com 01 porção de 0,3g de cocaína,
fato este atípico porque aplicável o princípio da
insignificância. Pede a concessão da ordem para que
seja trancada a ação penal.
Ausente
pedido
de
liminar,
foi
determinado o processamento do feito, dispensadas as
informações (fl. 18).
A d. Procuradoria Geral de Justiça
propôs a denegação da ordem (fls. 28/31).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255956-85.2020.8.26.0000 -Voto no 43479
3
O paciente foi denunciado como incurso
no art. 33, caput, da Lei Antidrogas, porque dia
19/07/19, por volta das 17h20min, na Praça da Sé,
nesta capital, trazia consigo, para fins se tráfico,
01 (um) invólucro plástico de cocaína em pó,
contendo 0,3g (três decigramas), sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A
denúncia
narra
que
policiais
realizavam patrulhamento de rotina quando viram que
o paciente, em local conhecido como de compra e
venda de drogas, quando entregava um objeto a
terceira pessoa (usuário) de quem recebia dinheiro,
o que ensejou a aproximação policial, diante da
suspeita da atitude típica de tráfico.
Depois de certa resistência dele (que
tentou tumultuar, com intervenção de populares contra os
agentes públicos) os policiais fizeram a abordagem e,
mediante busca pessoal, localizaram com o paciente
um papelote de cocaína, bem como o valor de R$ 12,00
(doze reais em dinheiro), e com o usuário a porção
de cocaína em pó vendida por Cláudio.
Conclui a denúncia que “...pela natureza
e circunstâncias em que se desenvolveu a atuação dos
agentes públicos, em local já conhecido como ponto de
traficância, a situação flagrancial do comércio de droga
pelo denunciado, indicam que o destino do entorpecente
era o tráfico.”
Em
audiência
de
custódia
foi
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255956-85.2020.8.26.0000 -Voto no 43479
4
paciente deferida a liberdade provisória mediante
imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
A denúncia foi recebida e mantido foi
seu recebimento após o oferecimento de defesa
preliminar (fl. 141 da origem).
Neste panorama, pontualmente ataca a
Defensoria Pública o ato do Juízo pelo qual recebeu
e manteve o recebimento da denúncia, sob alegação de
atipicidade material da conduta pela aplicabilidade,
ao caso dos autos, do princípio da insignificância.
Sem razão, contudo.
A denúncia narra fatos que, em tese,
constituem ilícito penal, não tendo o paciente
comprovado, de plano, a falta de justa causa da
conduta a ele imputada, ou a inexatidão dos fatos
descritos na peça inicial. Portanto, não pode o
curso do processo ser coarctado desde logo, tornando-
se incabível o trancamento da ação penal.
O fato imputado constitui delito, em
tese, devendo a ação penal chegar a termo.
A inicial acusa que o paciente, nas
circunstâncias de tempo e local na peça descritas,
transportava, para fins de tráfico, uma porção de
cocaína, o que foi constatado pelos responsáveis por
sua prisão já que momentos antes teria ele vendido
uma porção da mesma droga a usuário.
Relagado o debate do mérito da ação
penal
ao
contraditório,
quando
incumbirá
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255956-85.2020.8.26.0000 -Voto no 43479
5
Promotoria de Justiça comprovar que o paciente
possuía aquela porção de droga, bem como que aquela
porção seria por ele destinada à traficância, não há
que se falar em atipicidade material da conduta, na
medida em que há, em tese, e pela conduta narrada,
ofensa ao objeto jurídico penalmente tutelado pela
norma penal incriminadora.
O trancamento da ação penal, ab initio,
só pode ser concedido quando ficar patente a
ausência de justa causa. Se o exame da denúncia
permite a conclusão de que os fatos nela descritos
amoldam-se à norma incriminadora e de que presentes
estão elementos indicativos de haver o réu, em
teoria, praticado uma infração penal, não há como
conceder-se a ordem, trancando a ação, pois isto
somente poderá ser aquilatado com o aprofundado
exame das provas, por ocasião da sentença, não
havendo como impedir-se a continuação da tramitação
do processo penal.
Assim, presentes os requisitos da ação
penal, isento de ilegalidade o ato do Juízo pelo
qual recebeu a denúncia contra o paciente, de rigor
a denegação da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Newton Neves
Relator